Tribunal: TCU
Processo: 006.639/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de Termo de compromisso, que teve como objeto a recuperação de estradas urbanas e rurais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, relativa ao termo de compromisso 366/2010, registro Siafi 662082, que teve por objeto a recuperação de estradas rurais e vias urbanas no município de Pracinha/SP. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o Sr. Waldomiro Alves Filho e a empresa Falcão Pavimentação e Obras Ltda., nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Waldomiro Alves Filho, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo, solidariamente com a empresa Falcão Pavimentação e Obras Ltda, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/2/2011 20.034,70 17/3/2011 57.998,78 27/4/2011 48.785,05 27/5/2011 40.968,29 15/6/2011 9.893,18 9.3. aplicar ao Sr. Waldomiro Alves Filho e à empresa Falcão Pavimentação e Obras Ltda, individualmente, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão ao Sr. Waldomiro Alves Filho e à empresa Falcão Pavimentação e Obras Ltda; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.